Tribunal: TJDFT
Processo: 0749107-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 1/3 DE FÉRIAS. AJUSTE NA TABELA DE CÁLCULO DO TOTAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.005,15 relativo a diferenças devidas a título de abono de permanência e da diferença no 1/3 de férias no período de 26/12/2018 até a aposentadoria da parte autora, em março de 2019. Assinala que o abono de permanência é devido apenas quando preenchidos os seus requisitos, e que possui natureza indenizatória, de modo que não deve incidir no cálculo do terço de férias. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pleiteia a reforma do valor da condenação, ressaltando que o período de 5 dias de recebimento de abono de permanência no ano de 2018 não é suficiente para ensejar reflexos no 13o salário, bem como que o reflexo do abono de permanência no terço de férias somente seria devido caso a parte autora tivesse gozado de férias no período, o que ausente no caso concreto, visto que recebeu o valor em pecúnia. Ainda, também indicou erro nos cálculos decorrente da falta de incidência de atualização monetária quanto aos valores já adimplidos na tabela apresentada pela parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia decorre da análise quanto à prescindibilidade, ou não, da manifestação expressa do servidor em querer permanecer em exercício após o preenchimento dos requisitos mínimos para a concessão de sua aposentadoria voluntária, a fim de fazer jus ao percebimento do abono permanência.
IV. Sobressai dos autos que o ato de aposentação da parte autora foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 12.03.19 (ID 32786950, pág. 55), sendo que desde o dia 26.12.18 já preenchia os requisitos para a concessão da aposentadora voluntária (ID 32786950, pág. 53). Assim, incontroverso nos autos o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, passa-se à análise do instituto do abono permanência, previsto no artigo 40, §19 da Constituição Federal (CRFB).
V. No que diz respeito ao assunto tratado nos presentes autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, manifestou-se no sentido de que “o abono permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional.”. Não obstante, o fato de a servidora ter permanecido no cargo até a publicação do ato de aposentação não desconstitui seu direito ao percebimento do abono permanência, ainda que sua opção pela permanência tenha se dado como ato de cautela para fins previdenciários, porquanto, além de ter sido preenchidos todos os requisitos, a Administração Pública aproveitou-se de sua mão-de-obra, de modo que entendimento diverso resultaria na legitimação do enriquecimento ilícito por parte do Ente Estatal.
VI. Desse modo, manifesta a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o estabelecimento do marco inicial para a percepção do abono permanência, bastando, para tanto, a permanência no exercício de suas atividades após o preenchimento dos requisitos mínimos para a aposentadoria voluntária, sendo devido o pagamento do abono de permanência, conforme já fixado na sentença.
VII. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Neste sentido: (“7. O abono de permanência é indubitavelmente uma vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.” (REsp 1607588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016).
VIII. Dispõe o artigo 91 da Lei Complementar no 840/2011 que: “Art. 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas.”
IX. Considerando que o mencionado dispositivo expressamente estabelece que o terço de férias é calculado sobre a remuneração, e apurada a natureza remuneratória do abono de permanência, resta confirmada a necessidade de incluir o valor do referido abono no terço de férias.
X. Neste sentido: “1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Quanto aos valores, assiste razão em parte ao pedido subsidiário da parte recorrente. Isso porque a sentença não adotou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, uma vez que ausente algumas rubricas, enquanto acolheu integralmente a planilha apresentada pela parte autora no ID 32786945. Todavia, há erros evidentes nos cálculos formulados pela parte autora.
XII. Para tanto, apesar de adequado o montante informado na tabela de cálculos a título de abono de permanência em dezembro de 2018 (R$ 186,52), há evidente equívoco na indicação do valor base do abono de permanência para a sua incidência na gratificação natalícia, visto que a parte autora pleiteou a inclusão da sua totalidade (valor base de R$ 186,52 no décimo terceiro), quando o adequado seria 1/12 de R$ 186,52. Assim, ajusta-se aquele cálculo ID 32786945 relativo ao tópico “Reflexo 13o Salário” para que seja reduzido o valor base de R$ 186,52 para R$ 15,54. Assim, o principal devido relativo ao mês de dezembro de 2018 totaliza R$ 202,06 (R$ 186,52 acrescido de R$ 15,54) e não R$ 373,04 (R$ 186,52 acrescido de R$ 186,52) como indicado naquela tabela. O montante de R$ 202,06 alcança o total atualizado de R$ 229,15 (duzentos e vinte e nove reais e quinze centavos) até o dia da confecção daqueles cálculos (adotando o mesmo índice de atualização monetária até setembro de 2021: 1,1340753686), e não R$ 423,05 como consta no ID 32786945.
XIII. Também há equívoco na tabela ao deduzir a diferença já adimplida pela administração pública (R$ 2.651,08) sem incidir qualquer correção monetária. Conforme devidamente calculado pelo Distrito Federal na tabela ID 32786955, o montante de R$ 2.651,08 que foi deduzido pela parte autora deveria ser computado como R$ 2.963,89, face a sua atualização até setembro de 2021.
XIV. Por outro lado, não assiste razão ao Distrito Federal acerca da não incidência do abono de permanência no terço de férias uma vez que não ocorrido o gozo de férias naquele período (de dezembro de 2018 a março de 2019). Isso porque o contracheque ID 32786949 pág. 9 atesta que a parte autora recebeu o terço de férias em janeiro de 2019, sendo que no documento ID 32786957 pág. 5 a parte ré reforça que efetuou o pagamento do terço de férias em janeiro de 2019 sem incluir o abono de permanência. Considerando que a parte autora deveria receber o abono de permanência desde 26.12.18, mostra-se devida a sua inclusão no terço de férias adimplido naquele mês de janeiro de 2019.
XV. Portanto, deve ser ajustada a condenação para que os valores atualizados devidos na tabela indicada no ID 32786945 totalizem R$ 4.435,24 (R$ 202,06 + R$ 1.694,92 + 1.267,39 + 1.270,87), do qual deve ser deduzida a quantia no campo “dir. ab. permanência paga” no valor de R$ 2.963,89 (e não R$ 2.651,08 como constou na tabela), de modo que a condenação deve ser reduzida para R$ 1.471,35 (mil quatrocentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), já atualizados até setembro de 2021.
XVI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 1.471,35 (mil quatrocentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), atualizado até setembro de 2021. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
XVII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.